Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744723-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA AGRAVADO: HARMONIA OPERADORA TURISTICA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra decisão da MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que declarou liquidada a obrigação de pagar estabelecida em sentença, pelo valor de R$ 1.192.159,47 (um milhão cento e noventa e dois mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos). A agravante alega que a decisão homologatória desconsiderou todas as alegações da agravante quanto aos vícios do laudo pericial, promovendo enriquecimento sem causa. Aduz que não houve motivação que ampare a conclusão no sentido de que o novo laudo teria atendido ao definido no julgamento do agravo de instrumento anterior (no 0706650-50.2023.8.07.0000), em que restou cassada a decisão anterior da liquidação. Afirma que o acórdão alertou quanto aos equívocos da metodologia adotada pelo perito, repetidos no novo laudo, o que foi ignorado na nova decisão. Sustenta permanecer havendo omissão quanto aos custos operacionais, atribuindo toda a receita do negócio à agravada e esquivando-se de verificar que o lucro deveria ser apurado do recebimento das comissões, conforme decidido anteriormente. Reporta-se ao laudo de seu assistente técnico, que apontou o erro quanto ao montante do faturamento e a ausência de dedução de despesas das operações comerciais. Acresce que o próprio laudo desmente a possibilidade de o lucro ser tão grande, para o período considerado, de apenas oito (8) meses. Assevera que o perito apenas repetiu a metodologia que já havia sido afastada no julgamento anterior, deixando de apurar o lucro real da empresa, para fins de definir os lucros cessantes. Afirma ter havido completa omissão quanto à orientação emanada desse Tribunal para a repetição dos cálculos periciais, incorrendo em vício de fundamentação. Sustenta haver urgência, ante o risco de início da fase de cumprimento de sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a cassação da decisão, a fim de que o Juízo de origem apresente fundamentação adequada, e, subsidiariamente, a destituição do perito e a nomeação de outro. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, verifica-se que o ilustre perito, embora tenha acrescido considerações de ordem contábil, ratificou as conclusões do laudo pericial anterior, indicando exatamente o mesmo montante devido (R$ 1.192.159,47 – um milhão cento e noventa e dois mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos). Do exame prefacial das extensas considerações contidas no acórdão prolatado no AGI no 0706650-50.2023.8.07.0000, verifica-se haver plausibilidade na tese recursal. Naquele julgamento, decidiu-se que, “evidenciado que a operadora de turismo contabilizava parte considerável de suas receitas como pertencentes a terceiros, sendo remunerada mediante comissões, o diferimento dos repasses a terceiros, ainda que possa significar lucro em dado mês, do ponto de vista estritamente contábil, não pode ser desconsiderado na apuração dos lucros cessantes”. Por isso, a só justificativa do perito de que os seus cálculos se basearam na contabilização das receitas segundo o princípio da competência não parece bastar para justificar a ratificação da conclusão do primeiro laudo, cuja homologação foi recusada por esta instância revisora. Ainda, o acórdão assentou que “a existência de outras relações comerciais, como a de fornecimento de produtos e serviços que era independente daquela de agenciamento, impõe a distinção quanto à origem dos faturamentos, para fins de cumprimento estrito da coisa julgada”. Neste caso, em análise prefacial, também não se mostra possível que os cálculos alcançassem a exata mesma quantia, caso tivesse efetivamente havido a pormenorização exigida pela decisão pretérita. Ademais, ao primeiro exame, a decisão agravada e a sua complementação, em sede de embargos de declaração, não parecem ter examinado com a necessária profundidade as objeções apresentadas pela agravante, com amparo no exame de seu assistente técnico e nas considerações expendidas por ocasião do primeiro julgamento. Aliás, com a devida vênia, não se mostra possível à ilustre magistrada de primeira instância “manter incólumes os termos da decisão de ID 148145940” se tal decisão fora cassada em grau recursal. Por outro lado, assim com verificado por ocasião do recebimento do primeiro recurso, há urgência bastante para justificar o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de molde a obstar a possibilidade de propositura do cumprimento provisório da sentença. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator